Tribunal: TJES
Processo: 5047869-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Empreitada; Prestação de Serviços; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047869-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO CORREA DE MAGALHAES LAGE
RECORRIDO: MARCELO JANUTTE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL. NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA COLHEITA DE PROVA ORAL POSTULADA.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que foi contratado verbalmente pelo recorrente para realizar reforma em apartamento residencial, com prazo de entrega até 10/06/2024, no valor de R$ 29.850,00, tendo recebido R$ 12.530,00. Sustenta que o serviço foi quase totalmente concluído, restando apenas pintura final, rodapé e acabamentos, contudo, o recorrente rescindiu unilateralmente o contrato de forma abrupta, não justificando o motivo e impediu a conclusão da obra. Além disso, o promovido jogou suas ferramentas de trabalho na rua, expondo-o a constrangimento e humilhação pública. Diante disso requer a rescisão do contrato e a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, além de compensação por danos morais.

Por outro lado o recorrente alega em sua defesa, preliminarmente, a incompetência territorial e no mérito pleiteia a improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 13549906) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 8.660,00 (oito mil, seiscentos e sessenta reais) a título de cobrança, acrescido de correção monetária da rescisão do contrato e juros da citação.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 13549908) pugnando pela nulidade da sentença, em razão da ausência de designação da audiência de instrução e julgamento, e, no mérito, pela reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O recorrente pleiteia a declaração de nulidade da sentença, uma vez que foi prolatada sem a designação de audiência de instrução e julgamento, a despeito de a parte ter expressamente requerido a produção de prova testemunhal na contestação (Id. 63481374).

De início, saliento que as razões recursais merecem prosperar, ante ao
error in procedendo
.

Como bem relatado pelo recorrente, foi requerida a produção de prova oral em sua contestação. A par disso, foi proferido despacho de ID 13549383 dispensando a audiência de conciliação sob o fundamento que a supressão da designação de audiência de conciliação e o julgamento antecipado da lide é possível nos casos de desnecessidade de prova oral, quando se tratar de matéria exclusivamente de direito.

Não foi realizada audiência de instrução e julgamento e, na sentença, foram analisados os documentos juntados para a formação da convicção do juízo
a quo
.

A lei dos juizados, Lei nº 9.099/95, assim determina:

Art. 27. Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa.

Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos quinze dias subsequentes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes.

Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença.

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

O rito simplificado dos juizados, pautado na oralidade e simplicidade busca trazer efetiva prestação jurisdicional. Desta forma, como determinado na lei, a audiência é o momento de produção de todas as provas. Uma vez que a parte ré postulou a produção de prova oral, caberia ao Juízo
a quo
designar a referida audiência para a colheita pertinente.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE TESTEMUNHA. OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido. Sustenta a parte recorrente, em preliminar, a ocorrência do cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de produção de prova testemunhal, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 38767513). Gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 38767519 e 38767520). 3. Requerida a produção de prova oral em réplica e sendo esta imprescindível para sustentar a tese inicial e combater o laudo pericial juntado aos autos, mostra-se obrigatória a realização da audiência de instrução e julgamento, sob pena de ofensa ao direito constitucional do contraditório.
4. Ressalte-se que os litigantes têm direito à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente conforme art. 27 da Lei 12.153/09.
Neste sentido: Acórdão 1396155, 07342097020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. O artigo 33 da Lei 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias, o que não se evidencia no caso, já que pretende o recorrente impugnar o laudo pericial. 6. Resta evidente que a omissão relativa à designação de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, devendo o feito retornar à origem para o prosseguimento da instrução.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas da parte recorrente. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1631598, 07628154020218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. QUEDA DE SINAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO DESIGNADA. SUPRESSÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS BASILARES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO RESPEITADO. NULIDADE DA SENTENÇA PREMATURA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002795-51.2014.8.16.0168 - Terra Roxa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 10.12.2019)

Assim, verificada o cerceio do direito de defesa, solução não há que não o reconhecimento da nulidade do ato sentencial por violação ao devido processo legal.

A luz do exposto, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ANULAR
a sentença recorrida, cabendo ao juízo a quo a realização da audiência instrutória, com a colheita dos depoimentos testemunhais para, após, proferir novo ato sentencial.

Sem custas e honorários ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)